Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714420-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARMANDO JOSE BUCHMANN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA BUCHMANN AGRAVADO: JOSE ADERALDO MOTA GUEDES DESPACHO À Secretaria da Turma para que promova a reautuação do presente caderno eletrônico, a fim de possibilitar o julgamento em conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Após, retornem os autos conclusos para confecção do voto. Brasília,31 de julho de 2020 17:51:21. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA